Tribunal: TCU
Processo: 018.530/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas de ex-prefeito, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelo Ministério Público junto ao TCU e por Nilson José Rodrigues contra o Acórdão 8081/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público junto TCU e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto por Nilson José Rodrigues e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa aplicada pelo subitem 9.3 do acórdão recorrido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.3. informar o teor desta decisão à Procuradoria da República na Bahia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos recorrentes.